Tribunal: TJSP
Processo: 2287994-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - MEDIDAS DE URGÊNCIA - ADMISSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os elementos trazidos aos autos são suficientes para autorizar a concessão da liminar requerida, em razão da verossimilhança das alegações da exequente e do risco de dissipação

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - MEDIDAS DE URGÊNCIA - ADMISSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os elementos trazidos aos autos são suficientes para autorizar a concessão da liminar requerida, em razão da verossimilhança das alegações da exequente e do risco de dissipação patrimonial tão logo as pessoas jurídicas apontadas no polo passivo deste incidente tenham ciência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000082845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2287994-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante AEROFULL
SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREO LTDA, é agravado SUL
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2287994-87.2019.8.26.0000
4-Voto no 42.251
2
Agravo de Instrumento no 2287994-87.2019.8.26.0000
Agravante
: AEROFULL SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES
AÉREO LTDA.
Agravada
: SUL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessados : MASTER TOP LINHAS AÉREAS S.A. e outros
Comarca
: Campinas 1a Vara Cível
Juiz(a) : José Fernando Steinberg
V O T O No 42.251
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
EXECUÇÃO
INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA - MEDIDAS DE URGÊNCIA - ADMISSIBILIDADE
- PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Os elementos trazidos
aos autos são suficientes para autorizar a concessão da liminar
requerida, em razão da verossimilhança das alegações da
exequente e do risco de dissipação patrimonial tão logo as pessoas
jurídicas apontadas no polo passivo deste incidente tenham
ciência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica
inversa. Recurso não provido.
SUL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
propôs Execução de Título Executivo Extrajudicial, fundada em contrato de
locação, contra MASTER TOP LINHAS AÉREAS S.A.
O MM. Juízo de primeiro grau, após apresentação de incidente de
desconsideração de personalidade por parte da exequente, deferiu o pleito
liminar, para determinar a penhora no rosto dos autos no 0002209-
95.20125.15.0092, que tramita perante a 5a Vara do Trabalho de Campinas e em
que as empresas estão atuando conjuntamente, além de penhora, via BacenJud,
em nome de todas as empresas do grupo, ensejando a interposição do presente
recurso pela empresa agravante.
Inconformada, a agravante alega que: foram bloqueados R$786,19 da
conta bancária da agravante sem que ela sequer tivesse tido a oportunidade de se
defender; a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional,
possível somente nos casos de infração à lei; não existe qualquer prova de
prática de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas tão
somente argumentos genéricos de insolvência, o que não é suficiente para
desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 50, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2287994-87.2019.8.26.0000
4-Voto no 42.251
3
Civil; não se justifica a inclusão da agravante Aerofull no polo passivo da
execução manejada em face da Master Top, devendo-se suspender os atos
executivos pleiteados pela agravada na execução na origem, tornando a penhora
online já realizada na conta da Aerofull ineficaz.
Não foi concedido o efeito suspensivo por decisão do Desembargador
Castro Figliolia, em atuação no plantão judiciário do recesso forense (fl.164).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Com efeito, trata-se de recurso interposto contra decisão que, em
incidente de desconsideração de personalidade jurídica, concedeu tutela de
urgência, afirmando ter sido demonstrada a probabilidade do direito ao apontar
o esquema fraudulento utilizado pela executada e empresas apontadas, e que o
perigo de dano decore do risco de dilapidação patrimonial, determinando-se a
penhora no rosto dos autos no 0002209-95.20125.15.0092, que tramita perante a
5a Vara do Trabalho de Campinas, além de bloqueio, via BacenJud.
A empresa Aerofull Serviços Auxiliares de Transportes Aéreo Ltda.,
então, interpôs o presente recurso. Mas sem razão, como se verá.
De fato, a suspeita da vinculação da agravante com a parte executada
teve origem na ausência, por esta última, de bens a serem penhorados,
asseverando a credora, ora agravada, ser evidente a formação de grupo
econômico, a confusão patrimonial e o abuso de personalidade jurídica da
executada com as empresas Aerofull Serviços Auxiliares de Transportes Aereos
Ltda., Centurion Air Cargo Inc e Cielos Del Peru, tal como acima narrado.
Pois bem. A probabilidade do direito requisito para concessão da
tutela de urgência postulada, previsão dos arts. 300, caput, e 301, ambos do
Código de Processo Civil desponta nítida dos autos em razão de suficientes
indícios de criação de grupo econômico no intuito de fraudar credores, bem
como de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas e seus sócios,
considerando que empresas com mesmos endereços (o endereço da filial da
Aerofull é o mesmo endereço da filial da Master Top fls.51; 90; autos
principais), e que exploram a mesma área comercial (atividades do transporte
Aéreo), podem, ao menos nesta sede cognitiva estrita de agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2287994-87.2019.8.26.0000
4-Voto no 42.251
4
em tutela de urgência, por ora, ser consideradas como uma e única empresa,
mercê da probabilidade intensa de esvaziamento patrimonial, inclusive da
pessoa jurídica executada, dificultando, assim, a satisfação do crédito em
execução.
Além disso, pode-se verificar do processo trabalhista n.o 0002209-
95.2012.5.15.0092, em trâmite perante a 5a Vara do Trabalho de Campinas
(fls.95 e seguintes, dos autos principais), que as empresas atuam conjuntamente
no polo passivo da reclamação trabalhista.
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advém da
possibilidade das empresas se desfazerem dos bens, dilapidando o patrimônio,
medida temerária que poderia ser adotada a qualquer tempo enquanto não fosse
restringida a possibilidade imediata de dispersão de ativos financeiros, como de
rigor.
Assim, conquanto seja assegurado ao jurisdicionado a garantia de
contraditório ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, certo é
que não se pode tolerar nem mesmo em tese possibilidade de evasão patrimonial
no intuito de fraudar credores, daí porque se admite na hipótese de
desconsideração da personalidade jurídica medidas de urgência visando à
eficácia do processo executivo, que, evidentemente, são provisórias e podem ser
revogadas a qualquer tempo durante a marcha processual do incidente (no caso,
desconsideração de personalidade jurídica) desde que demonstrado motivo
plausível. Ademais, conforme bem asseverado pelo Desembargador que
proferiu a decisão de fl.165, no recesso forense, houve o bloqueio de valor
mínimo (R$ 786,19) e apenas penhora no rosto dos autos em processo
trabalhista, nada que represente dano irreparável ou de difícil reparação.
Desta forma, de rigor a acolhida do pedido de tutela de urgência,
mantida a r. decisão agravada.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator